Tribunal: CARF
Processo: 11052.000104/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11052.000104/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.874 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
MARCELO DE PAULA MARSILLAC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade do lançamento efetuado por autoridade competente, com a
observância dos requisitos exigidos na legislação de regência. Tampouco não
há nulidade no processo administrativo fiscal, ou no acórdão recorrido, por não
ser aplicada ao presente processo a jurisprudência apresentada pela autuada.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. REALIZAÇÃO DE
DILIGÊNCIA E PERÍDICA.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência, produção de provas e perícia,
quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o
processo contiver os elementos necessários para a formação da livre convicção
do julgador.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL.
Nos casos de declaração inexata, quando não constatada a intenção dolosa do
contribuinte de fraude, efetua-se o lançamento de ofício com aplicação de
multa de 75%.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF N.o 4.
Conforme Súmula CARF n.o 4, partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11052.000104/2010-13
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.874 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000104/2010-13

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
11052.000104/2010-13, em face do acórdão no 12-55.321, julgado pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJ), em sessão realizada em
25 de abril de 2013, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio do Auto de
Infração às fls. 333/344, lavrado em 27/05/2010, relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física do ano-calendário 2006, exercício 2007, no valor total de R$ 116.192,82, assim
composto:

O procedimento fiscal encontra-se detalhado no Termo de Verificação e Constatação
Fiscal às fls. 328/332.
A ciência pelo interessado do Termo de Início de Fiscalização, em 12/11/2009 (AR à fl.
9), marcou o início da ação fiscal destinada à verificação do cumprimento pelo
contribuinte das obrigações tributárias relativamente ao Livro Caixa, no exercício de
2007, ano-calendário 2006.
Intimado a apresentar o Livro-Caixa referente aos valores informados na Declaração de
Ajuste Anual, o interessado declarou o extravio do mesmo e alegou não ser possível
reconstituí-lo (fl. 13). Apresentou, contudo, os documentos relativos às despesas que
considerou dedutíveis dos rendimentos recebidos no ano-calendário em questão (fls.
14/319).
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.874 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000104/2010-13

A fiscalização, após análise dos comprovantes apresentados, deu conhecimento ao
contribuinte do resultado de seus trabalhos, abrindo prazo para esclarecimentos
adicionais ou apresentação de documentação complementar (fls. 322/324). Esgotado o
prazo sem que o contribuinte tivesse apresentado elementos que pudessem contrapor ou
modificar o que havia sido apurado, a fiscalização procedeu à glosa das despesas que
considerou não dedutíveis.
As despesas consideradas dedutíveis perfizeram o montante anual de R$ 12.659,99 e
foram detalhadas no quadro do item II do Termo de Verificação e Constatação Fiscal
(fl. 329/330). Do confronto das despesas acatadas como dedutíveis com os valores
declarados a título de despesas de Livro Caixa constatou-se a ocorrência de deduções
indevidas em todos meses do ano-calendário de 2006, o que levou à apuração das
infrações apontadas na Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is) às fls.
335/338:
(1) DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PLEITEADA INDEVIDAMENTE
(AJUSTE ANUAL). DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA.
(2) DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PLEITEADA INDEVIDAMENTE
(CARNÊ-LEÃO). DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA.
(3) MULTAS ISOLADAS. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A
TÍTULO DE CARNÊ LEÃO.
O montante considerado como dedução indevida foi apurado conforme quadro do item
III do Termo de Verificação Fiscal (fl. 330). Nesse demonstrativo foram confrontados
mês a mês os valores declarados a título de despesa de Livro Caixa com os valores
efetivamente comprovados. As deduções indevidamente utilizadas em cada mês (total
de R$ 150.174,01 no ano) somadas à dedução indevida utilizada no final do ano (R$
20.980,00), somaram R$ 171.154,01, montante que a fiscalização considerou
indevidamente subtraído da base de cálculo na declaração de ajuste anual.
O demonstrativo de apuração do imposto devido encontra-se às fls. 339 e o da multa
ofício e juros de mora à fl. 343.
Às fls. 340/342 consta o Demonstrativo da Multa Exigida Isoladamente em virtude da
falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê leão.
Irresignado, o interessado apresentou, em 30/06/2010, a impugnação às fls. 348/367,
aduzindo, em síntese, o que passo a reproduzir:
- Entre os princípios constitucionais que irradiam o direito constitucional processual
estão o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal e o da publicidade;
- O procedimento administrativo fiscal deve cercar-se da mais absoluta regularidade,
com fiel observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa,
está devendo ser exercida por todos os meios que lhe sejam inerentes e o da
publicidade;
- Assim, necessário o imediato acesso aos autos a fim de que o contribuinte possa
exercer seu direito de conhecer os fatos que deram origem à autuação;
- Diligências e perícias devem ser realizadas para que os atos e despachos
administrativos que deram origem a presente cobrança e passíveis de nulidade sejam
identificados e os vícios apontados;
- Mesmo declarando de forma devida e regular todos os seus proventos e rendas foi
surpreendido com autuação pelo Fisco com imposição de multa e juros;
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.874 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000104/2010-13

- O fundamento da autuação, qual seja, omissão quando à declaração de renda, não se
coaduna com a realidade pois, no exercício em comento, o impugnante apresentou a sua
declaração de imposto de renda corretamente;
- Na realidade, não houve omissão, mas erro material;
- Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial pacificado, inclusive com
respaldo legal, o erro material é aquele que pode ser percebido e corrigido a qualquer
momento, sem que gere qualquer tipo de nulidade ao ato;
- O próprio CTN, conforme regra contida no § 2o do art. 147, reconhece a possibilidade
de erro quando do lançamento por declaração pelo contribuinte e determina que os
erros, quando perceptíveis pelo Fisco, deverão ser retificados de ofício pela autoridade
administrativa que lhe competir a sua revisão;
- O erro cometido pelo declarante constitui erro material, plenamente sanável, que não
gera qualquer nulidade ou prejuízo a qualquer das partes, seja a Administração, seja o
contribuinte;
- Incumbe à Administração efetuar a revisão antes de aplicar qualquer penalidade ao
contribuinte;
- Nesse sentido o primeiro ato administrativo não é a aplicação e consequente cobrança
de multa; o ato fiscalizatório deve iniciar-se pela notificação do contribuinte para que
esclareça a divergência de valores apresentados;
- O impugnante jamais recebeu qualquer valor referente à quantia que declarou,
contudo, pela proximidade dos valores, percebe-se facilmente que ocorreu erro material;
- O que se verifica é o pleno cumprimento das obrigações tributárias, tanto principais
como acessórias;
- Considerando a retenção na fonte, é de se concluir que o crédito tributário, no que
tange ao fato gerador do acordo, foi plenamente quitado;
- A guia de retenção, conforme consta dos autos, demonstra o pagamento e, portanto,
extinção da obrigação principal;
- A autuação não encontra respaldo legal, eis que o único erro cometido na declaração é
material, portanto, sanável a qualquer tempo;
- A aplicação das multas sobre a diferença tributada carece de embasamento legal;
- Ainda que se entenda pela legitimidade da exigência principal, a imposição de multa
desproporcional não deve prosperar, por configurar confisco;
- Os Tribunais vêm reduzindo a multa de 75% para 20%, por ser aquela desproporcional
e confiscatória;
- A Lei no 9.298/1996 estipulou que a multa punitiva que deve ser cobrada do
consumidor não pode exceder 2%;
- Analisando o CTN e os comandos expressos nos artigos 106 e 112, vê-se claramente
que a intenção do legislador foi estabelecer que a lei mais benéfica deve ser sempre
aplicada ao contribuinte;
- Assim, embora a conduta do não-recolhimento do tributo mereça reprovação, em se
tratando de penalidade, deve ser aplicada a orientação mais benéfica reduzindo a multa
para o patamar de 2%.
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.874 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000104/2010-13

Expostas as razões acima, o interessado requer: (1) seja julgada procedente a
impugnação no sentido de se declarar a ocorrência de erro material procedendo-se à
revisão da Declaração de Ajuste Anual pelo Fisco, na forma do art. 147, § 2o do CTN;
(2) exclusão do contribuinte do rol de devedores da Fazenda Nacional; (3) liberação do
valor equivalente à sua restituição do IR e (4) em caso de manutenção da exigência,
redução da multa para 2%, nos termos da Lei no 9.298/1996, e adequação da taxa de
juros de mora ao percentual estabelecido no art. 59, da Lei no 8.383/91 (1%).”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo-se o crédito tributário.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 408/428,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Prescrição intercorrente.
Sustenta o contribuinte, em prejudicial de mérito, a prescrição intercorrente,
aduzindo que o sua impugnação não foi apreciado no prazo de 360 dias, nos termos do art. 24 da
Lei 11.457/07, e que o processo teve duração superior a cinco anos.
Ocorre que inexiste prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
conforme súmula CARF no 11: “Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal”. O prazo máximo estipulado para razoável duração do processo
administrativo fiscal, caso descumprido, não acarreta nulidade do lançamento ou da decisão.
Deste modo, rejeito a alegação suscitada pela recorrente.
Preliminares de nulidade.
Quanto às arguições de nulidade do lançamento de que trata o presente feito,
observe-se que, de acordo com o artigo 59 do Decreto n° 70.235/1972, que rege o processo
administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários da União e o de consulta
sobre a aplicação da legislação tributária federal e possui status de lei, só se caracteriza a
nulidade do lançamento se o ato for praticado por agente incompetente (inciso I), uma vez que a
hipótese do inciso II do mesmo artigo, relativa a cerceamento do direito de defesa, alcança
apenas os despachos e decisões, quando proferidos com inobservância do contraditório e da
ampla defesa.
Também sustenta a recorrente a nulidade do lançamento por cerceamento de seu
direito de defesa. É de se referir que não invalida o lançamento decorrente de revisão da
declaração de ajuste anual a ausência de intimação prévia do contribuinte para prestar
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.874 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000104/2010-13

esclarecimentos. Importa referir que na hipótese de revisão da declaração de ajuste anual, o
lançamento poderá ser efetuado com base nos elementos de que dispuser a repartição, nos termos
do artigo 835, § 2o, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR Decreto n° 3.000/1999).
Além do mais, cumpre lembrar que o procedimento de constituição do crédito
tributário pode ser inquisitório e se destina tão somente a formalização da exigência fiscal. No
entanto, é assegurado ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa na sua impugnação ao
lançamento e no processo contencioso administrativo que resulta dessa resistência.
O contribuinte, durante o procedimento fiscal, teve prazo bastante satisfatório para
apresentar a origem dos depósitos bancários. Teve ainda a oportunidade de exercer o
contraditório e a ampla defesa no prazo de impugnação ao lançamento (30 dias), quando poderia
apresentar suas justificativas para os depósitos bancários, mediante documentação hábil e idônea.
Portanto, afastam-se as argumentações de cerceamento do direito de defesa suscitadas pelo
defendente.
No que concerne aos acórdãos de tribunais administrativos e judiciais invocados
pela interessada, há que ser esclarecido que as decisões administrativas e judiciais, mesmo que
proferidas pelos órgãos colegiados, sem uma lei que lhes atribua eficácia normativa, não
constituem normas complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidos
genericamente a outros casos, somente aplicam-se sobre a questão em análise e vinculam as
partes envolvidas naqueles litígios, de modo que, por tais razões, inexiste a nulidade arguida pela
recorrente no lançamento ou neste processo administrativo fiscal, não procedendo também, por
tal razão, o argumento de que a decisão não foi motivada.
Portanto, rejeitam-se as preliminares de nulidade suscitadas pelo recorrente.
Pedido de produção de prova: realização de diligência e perícia.
O recorrente protesta pela produção de provas. Contudo, produção de provas e
diligências são indeferidas, com fundamento no art. 18 do Decreto n° 70.235/1972, com as
alterações da Lei n° 8.748/1993, por se tratar de medidas absolutamente prescindíveis já que
constam dos autos todos os elementos necessários ao julgamento. Além disso, não foram
cumpridas as determinações do art. 16, inciso IV, o que resulta na desconsideração do pedido
eventualmente feito, conforme art. 16, § 1o do Decreto 70.235/72. Portanto, improcedente tal
pedido.
Por sua vez, a solicitação para produção de provas não encontra amparo legal,
uma vez que, de modo diverso, o art. 16, inciso II do Decreto 70.235/72, com redação dada pelo
art. 1o da Lei 8.748/93, determina que a impugnação deve mencionar as provas que o interessado
possuir, de modo que o onus probandi seja suportado por aquele que alega. Portanto,
improcedente tal pedido. Descabe, portanto, a inversão do ônus da prova pretendida pelo
recorrente.
Deste modo, rejeito o pedido de produção de provas requerido pelo contribuinte.
Multa. Alegação de caráter confiscatório. Súmula CARF no 02.
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.874 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000104/2010-13

Ao presente caso, foi aplicada a multa de ofício de 75%, prevista no inciso I, do
art. 44 da Lei no 9.430/96, sendo ela devida nos casos de declaração inexata, ou seja, de equívoco
do contribuinte, sem que tenha havido intenção do agente de fraudar o Fisco.
Assim, agiu corretamente a autoridade fiscal que, ao constatar a infração, efetuou
o lançamento de ofício com aplicação de multa no percentual de 75%, sendo descabida sua
redução para 2%, ou para qualquer outro percentual.
Quanto à alegação de caráter confiscatório da multa, este Conselho não possui
competência para apreciar e decidir sobre matéria constitucional, nos termos da Súmula CARF
no 2, de observância obrigatória, conforme Regimento Interno deste Conselho: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”.
Conclui-se, portanto, que a penalidade aplicada se encontra em consonância com a
legislação de regência, devendo ser mantido a penalidade imposta no lançamento.
Dos juros de mora. Taxa Selic.
Em relação aos juros, importa referir que a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal
são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais Assim, aplica-se a taxa SELIC ao débito em questão,
conforme disposto no artigo 34 da Lei 8.212/91.
Por oportuno, transcreve-se a Súmula CARF no 4, que assim dispõe:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, improcedem as razões do contribuinte neste tocante.
Alegações de inconstitucionalidade.
Nos termos da Súmula CARF no 2, já acima transcrita, o CARF não possui
competência para analisar e decidir sobre matéria constitucional, conforme súmula vigente, de
utilização obrigatória, conforme Regimento Interno deste Conselho. Por tais razões, rejeitam-se
as alegações de inconstitucionalidade suscitadas pelo contribuinte.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.874 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000104/2010-13

Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital